Tribunal: TJES
Processo: 5001644-23.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001644-23.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARINA ESQUIROLI FERRI
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ENTENDENDO PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA DEMANDA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS E DE DADOS DA PESSOA SUPOSTAMENTE CONTRATANTE. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexigibilidade do débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória ajuizada por Barbarina Esquiroli Ferri em face de Banco Daycoval S.A. Narra a autora, em síntese, que após um banco terceiro entrar em contato com uma proposta de compra de dívida, teve conhecimento de um empréstimo consignado contratado em seu nome, com data de 19/02/2020, no valor de R$ 4.149,59 (quatro mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), descontadas de seu benefício previdenciário, totalizando a quantia de R$ 8.352,00 (oito mil trezentos e cinquenta e dois reais). Contudo, afirma que desconhece o contrato de empréstimo em questão, e que nunca esteve no Rio de Janeiro, local onde o contrato foi firmado. Portanto, pleiteou pela declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 1994403) o banco requerido alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia grafotécnica ao caso e, no mérito, a regularidade da contratação; ausência de responsabilidade; impossibilidade de restituição da quantia paga e de inversão do ônus da prova; e inexistência de danos morais. Requer a improcedência do pleito autoral e, subsidiariamente, a aplicação da razoabilidade e proporcionalidade ao arbitramento de danos morais, bem como a restituição do valor do empréstimo (R$ 4.149,59), depositado na conta da autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1994420), tendo o juízo de piso acolhido a preliminar de incompetência, suscitada pelo requerido, nos seguintes termos:

Contudo, como é sabido, o art. 3º da Lei nº 9.099/95 limita a competência dos Juizados Especiais à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material, segundo o disposto no Enunciado nº 54 do Fonaje, o que, como visto, não é caso dos autos, notadamente em virtude da necessidade de realização de prova técnica.

Pelo exposto, reconheço a incompetência absoluta do Juízo,
julgando extinto o processo sem resolução de mérito
, na forma do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95
.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 1994423). Em suas razões, alega a desnecessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que a autora impugnou o contrato acostado pelo requerido e apontou inconsistência quanto aos dados que constam no contrato, sobretudo o endereço da autora, que reside em Cariacica, contudo foi registrado que reside em Vila Velha. Aduz a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura e requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 1994427), ocasião em que pugna pela manutenção da sentença, alegando a incompetência do juizado especial.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95.

Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada a quo, tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos do recorrido, de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com a recorrente, na declaração de residência anexa ao contrato, em sua procuração e em seu documento pessoal:

Assinatura no contrato (ID. 1994408):

Declaração de residência (ID. 1994408):

Procuração (ID. 1994383):

Documento pessoal (ID. 1994378):

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrente não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas ora demonstradas, sobretudo considerando-se que a assinatura do contrato, e da declaração de residência nele acostada são divergentes. Ademais, verifica-se que consta no contrato que a autora reside no município de Vila Velha, quando em verdade, esta mora em Cariacica, o que corrobora com a ocorrência de fraude.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o recorrido acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas da autora, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O recorrido não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, no que tange ao dano moral, vislumbro situação que supera o mero dissabor. É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Quanto aos danos materiais, deve o recorrido restituir integralmente os valores descontados do benefício previdenciário da autora, a título do empréstimo não contratado. Destaco que, a devolução deve ser efetuada na forma simples, pois ainda que os descontos tenham sido reconhecidos como indevidos, entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrente.

Por fim, diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido o valor depositado na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que a Recorrente não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

Sendo assim, deve ser restituído ao requerido o valor de R$ 4.149,59 (quatro mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Todavia, deve a restituição desse valor ser feito através da compensação de crédito que a recorrente tem para com o requerido, em consonância com o art. 368 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, e em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3º do CPC,
julgar procedente o pedido autoral
para
declarar a inexistência de débito
relacionada ao contrato de empréstimo consignado de nº 50-7153802/20;
condenar o requerido
à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora na forma simples; bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa selic na forma do art. 406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento.
Defiro
ainda a compensação de dívidas do valor depositado a título da contratação na conta bancária da autora. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.